Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. A Lei no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.
3. No caso dos presentes autos deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.
4. A RPV a ser expedida em favor do credor deve ter como parâmetro a lei vigente no momento do requerimento de deflagração do incidente de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. 4.1. No caso em deslinde o credor, ora recorrente, formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da vigência da Lei local no 6.618/2020, razão pela qual deve ser aplicada à hipótese.
5. Recurso conhecido e provido.